Tribunal: TJDFT
Processo: 0752377-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PERÍODO EM QUE A SERVIDORA FOI COLOCADA À DISPOSIÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. NÃO INCIDÊNCIA DA RUBRICA. RECURSO PROVIDO.
I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na impugnação apresentada pelo Distrito Federal, que questiona a execução da sentença coletiva com relação à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), alegando a ausência de atividades pedagógicas nos períodos contestados.
II. O agravante (Distrito Federal) questiona especificamente a inclusão de períodos que não deveriam ser considerados para a incorporação da GAPED, devido à alegada ausência de comprovação de atividades pedagógicas.
III. Determinadas atividades exercidas pela agravada, especificamente certas funções administrativas e os períodos em que esteve à disposição para movimentação, não se enquadram nos critérios legais para a concessão da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, conforme definido na Lei Distrital 5.105/2013 e na Portaria 259 de 2013. Logo, não incide a rubrica.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.